Tribunal: TJMT
Processo: 1003218-35.2016.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003218-35.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LOIDE GONCALVES ANTUNES - CPF: 934.950.641-68 (EMBARGANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS registrado(a) civilmente como THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO TRABALHISTA – PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – SENTENÇA ILÍQUIDA -
IRRELEVÂNCIA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“Os embargos de declaração não têm a função de reexame da decisão recorrida ou de rediscussão da matéria
”. (N.U 0137465-78.2017.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 24/01/2018)

2. Inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
LOIDE GONCALVES ANTUNES
contra acórdão proferido no julgamento que, por unanimidade, determinou a remessa dos autos para a Turma Recursal Única, visto que o valor da causa não ultrapassa o equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos.

Alega o Embargante que o artigo 2.º da Lei 12.153/2009 limitou “sua aplicação quanto atribuição ao valor à causa, aquelas pretensões
líquidas
”.

Assevera que “por tratar-se de pretensão ilíquida, oportuno trazer a discussão a regra inserta no parágrafo único do artigo 38 e inciso I do artigo 52, ambos contidos na Lei 9.099/95, onde extraímos a orientação cristalina que nos conduz no sentido de ser vedado expressamente a prolação e a execução de sentença condenatória por quantia ilíquida no âmbito dos Juizados Especiais”.

Ao final, pugna para sanar o vício apontado pugnando pelo prosseguimento neste Tribunal.

Não houve contrarrazões pelo embargado, conforme certidão no id. 68605489.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por
LOIDE GONCALVES ANTUNES
contra acórdão proferido no julgamento que, por unanimidade, determinou a remessa dos autos para a Turma Recursal Única, visto que o valor da causa não ultrapassa o equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a embargante que a competência para julgamento do feito é do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, uma vez que a sentença é ilíquida.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Não há que se falar em omissão, erro material ou contradição na decisão embargada, uma vez que
restou claro que para fixação da competência do Juizado da Fazenda Pública é levado em consideração
tão somente o valor da causa
, na qual se explica a fundamentação da competência:

“
Na espécie, o valor atribuído à causa (R$ 2.000,00) não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos vigentes a época, razão pela qual o presente feito não pode ser submetido à análise e julgamento perante o juízo comum da Fazenda Pública, a teor do artigo 2º, §4º da Lei 12.153/2009, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais, como se vê:

(...)

Além disso, recentemente, este Sodalício julgou o Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016,
em que restou decidido que quando o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
, a competência é Juizado Especial da Fazenda Pública, como se vê:

Ora, no caso paradigma da Demandas Repetitivas 85560/2016, em que versava sobre URV, também possuía condenação ilíquida, uma vez que apenas na liquidação por arbitramento é que será reconhecida a possível defasagem salarial, ainda assim ficou decidido que a competência é da Turma Recursal quando o valor não ultrapassar os 60 (sessenta) salários mínimos.

Em verdade, o que se percebe, é que o recorrente pretende rediscutir matéria já decidida por ocasião do julgamento, o que se mostra incabível por meio do manejo do presente recurso.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – INSS – AUXÍLIO-DOENÇA – CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – EMBARGOS OPOSTOS COM OBJETIVO DE REEXAME DA MATÉRIA – MULTA DO ART. 1026 §2º DO CPC – NÃO CABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 81 DO CPC) – NÃO COMPROVADA – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração não têm a função de reexame da decisão recorrida ou de rediscussão da matéria. A imposição da multa do art. 1.026, § 2º do CPC exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, e a multa do art. 81 do mesmo Códex, exige que seja comprovado o dolo ou má-fé processual, o que não se verifica no presente caso.

(N.U 0137465-78.2017.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 24/01/2018)

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONCLUSIVA PELA AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE SALDO A SER EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.

(N.U 0077603-11.2019.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida e, não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
conheço os embargos de declaração, mas deixo de acolhê-los.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020